Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-04.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002211-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[B. Y. R. S. - CPF: 127.000.121-35 (AGRAVADO), MARILEI SILVA SANTOS - CPF: 705.367.791-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARILEI SILVA SANTOS - CPF: 705.367.791-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) A CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME COMPETÊNCIA DO SUS. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO MEDIDA ACESSÓRIA ESSENCIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO NAT-JUS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (
home
care
) a criança com grave quadro clínico, bem como o custeio de energia elétrica, aluguel social e demais medidas necessárias à viabilização do tratamento, direcionando inicialmente a obrigação ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de
home
care
; (
ii
) estabelecer se é necessária a prévia manifestação do NAT-Jus; (
iii
) determinar a responsabilidade dos entes federativos e o correto direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS; (
iv
) verificar a legitimidade do custeio de energia elétrica como medida acessória ao tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental (CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 227), impondo ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, especialmente em se tratando de criança em situação de risco de vida, comprovada por laudos médicos.

4. A documentação médica evidencia a imprescindibilidade do tratamento domiciliar, afastando a alegação de caráter eletivo e demonstrando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

5. A ausência de manifestação prévia do NAT-Jus não impede a concessão da tutela quando há elementos probatórios suficientes e urgência comprovada, não se tratando de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

6. A responsabilidade dos entes federativos na prestação de saúde é solidária, conforme Tema 793 do STF, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

7. Tratando-se de atendimento domiciliar de baixa complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Município, sem prejuízo da solidariedade do Estado.

8. O custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos de
home
care
configura obrigação acessória indispensável à efetividade do tratamento, integrando o próprio direito à saúde.

9. Alegações genéricas de impacto orçamentário e reserva do possível não afastam a obrigação estatal, sobretudo diante da ausência de prova concreta de inviabilidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento de tratamento domiciliar (
home
care
) a paciente em estado grave, especialmente criança, constitui dever do Estado quando comprovada a imprescindibilidade e o risco à vida. 2. A ausência de manifestação prévia do NAT-Jus não impede a concessão de tutela de urgência em demandas de saúde, quando presentes elementos probatórios suficientes. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS. 4. O tratamento domiciliar de baixa complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao Município, sem afastar a responsabilidade solidária. 5. O custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos médicos em
home
care
constitui obrigação acessória essencial, integrada ao dever estatal de garantir o direito à saúde.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput, 6º, 194, 196, 198 e 227; CPC,
arts
. 300, 536, §1º; Lei n. 8.080/1990; Lei n. 8.069/1990,
arts
. 4º e 7º; Lei n. 12.212/2010; Lei n. 8.742/1993; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106);
TJMT, AC n. 1001737-32.2022.8.11.0078, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1029999-50.2023.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.12.2025, DJE 22.01.2026; TJMT, N.U 1013973-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJE 17.02.2026; TJMT, N.U 1038609-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.02.2026, DJE 10.03.2026; TJMT, N.U 1018216-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2025, DJE 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1040005-87.2025.8.11.0002, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
home
care
, bem como outras providências correlatas em favor d
a menor B. Y. R. S.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que o tratamento pleiteado possui natureza eletiva, inexistindo situação de urgência ou emergência que justifique a intervenção judicial imediata, especialmente com a fixação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação, em afronta ao disposto no art. 537 do Código de Processo Civil e ao art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

Argumenta que a judicialização da saúde deve observar critérios técnicos e administrativos, notadamente os enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, afirmando que não houve extrapolação dos prazos considerados razoáveis para atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Aduz, ainda, a ausência de manifestação técnica independente, defendendo a imprescindibilidade de submissão do caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus), conforme diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, como forma de subsidiar a decisão judicial com base em evidências científicas.

Sustenta, outrossim, a inexistência de previsão legal para imposição de obrigações relacionadas à moradia ou infraestrutura, como custeio de energia elétrica ou adequação habitacional, ao argumento de que tais medidas extrapolam o direito à saúde, não encontrando amparo na Lei n. 8.080/1990 nem na legislação habitacional vigente.

Defende que o tratamento domiciliar requerido, quando caracterizado como de baixa ou média complexidade, insere-se na esfera de competência municipal, nos termos da repartição constitucional de atribuições no âmbito do Sistema Único de Saúde, devendo eventual obrigação ser direcionada prioritariamente ao Município.

Alega, ainda, que o Município competente
se encontra
habilitado no programa “Melhor em Casa”, recebendo recursos federais destinados à prestação de atendimento domiciliar, circunstância que reforça sua responsabilidade na implementação do serviço.

Em caráter subsidiário, sustenta que os cuidados básicos de saúde e higiene devem ser prestados pelo núcleo familiar, com fundamento no dever de solidariedade familiar previsto no art. 229 da Constituição Federal e nos
arts
. 1.696 e seguintes do Código Civil.

Por fim, insurge-se contra a determinação de custeio de energia elétrica e eventual obrigação de alteração de titularidade da unidade consumidora, alegando impossibilidade fática e ausência de competência para tal providência, a qual dependeria de atuação da concessionária de energia elétrica.

Com tais razões
, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela provisória deferida
na origem.

Por meio da decisão de id.
3
42721899
, o Relator recebeu o recurso
sem

concessão d
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta
ofertada pela parte recorrida no id. 3
4
9376865 e 356174697.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
a
Procurado
r
a

Mara Lig
i
a Pires de Almeida Barreto
,

opin
a
pelo
des
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
35
8333367
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que de
feriu o pedido liminar formulado

pel
a menor
impúbere
Bella

Yohana
Rodrigues Santos
, representada por sua genitora
Marilei Silva Santos
.

Extrai-se dos autos originários que
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa, foi ajuizada por
Bella

Yohana
Rodrigues Santos
(quatro meses de idade)
, representada por sua genitora Marilei Silva Santos.
em face do Estado de Mato Grosso e do Município de
Várzea Grande
, em razão
da persistência
de episódios de apneia com dessaturação.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“
[...]
O direito à saúde encontra-se expressamente consagrado na Constituição como direito social fundamental (art. 6º) e direito de todos e dever do Estado (art. 196):

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tratando-se de criança
, a proteção é ainda mais intensa, nos termos do art. 227 da Constituição Federal:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O Estatuto da Criança e do Adolescente: (Lei nº 8.069/90) reforça essa proteção:

Art. 7º
A criança e
o
adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Os documentos médicos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca a necessidade da infante, com diagnóstico de Hipotonia Global à esclarecer (Síndrome do bebê hipotônico e descartado AME) Persistência de septo
Vergae
Variante Anatômica + Lesão núcleo Capsular à esquerda em fase subaguda com necrose
Subpependimária
+ Cisto
Ependimário
à esquerda, Atraso de mielinização para a idade neonatal com destaque para Ponte, Bulbo e Trato
Corticoespinal
, DRGE?, além de Apneia A/E
, de receber tratamento domiciliar na modalidade HOME CARE (ID 218788707).

Conforme relatório médico, a paciente apresenta quadro clínico grave que demanda cuidados 24 horas por dia
, em razão do risco de novos episódios de apneia seguida de broncoaspiração.

A médica assistente declarou expressamente que a paciente "necessita IMPRESCINDIVELMENTE DE HOME CARE 24H/DIA"
.

Ademais, a declaração da genitora (ID 219511403) relata a situação de extrema vulnerabilidade social e econômica da família, bem como o sofrimento psicológico decorrente da falta de assistência adequada à saúde da criança.

Com efeito, pelo que se verifica dos autos, ainda que uma análise sumária, inicial e perfunctória, única possível em sede de liminar e inaudita altera parte, como já mencionado, é dever do Estado (lato sensu
) assegurar o direito à saúde ao indivíduo, mormente quando se trata, como no caso vertente, de criança, que deve ter especial e prioritária proteção integral de toda a sociedade.

Dessa forma, estando a requerente com graves problemas de saúde, necessitando do tratamento de home
care
indicado na exordial e não fornecido até o momento, os argumentos tecidos na exordial mostram-se, neste momento, verossímeis e, portanto, aptos a autorizarem a concessão da medida.

O art. 300 do CPC estabelece que:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, estão presentes ambos os requisitos:

a) Probabilidade do direito (fumus boni iuris):
A documentação médica comprova a necessidade imperiosa do tratamento domiciliar, configurando direito líquido e certo da infante à assistência integral à saúde.

b) Perigo de dano (periculum in mora):
A demora na prestação do tratamento adequado pode acarretar danos irreversíveis à saúde e até mesmo risco de morte da criança, em razão dos episódios de apneia.

O Enunciado nº 92
das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ preceitua:

"Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente."

A Lei nº 12.212/2010 dispõe sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, estabelecendo em seu art. 2º, §1º:

Art. 2º, §1º:
Excepcionalmente, será também beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica a unidade consumidora habitada por família inscrita no
CadÚnico
e com renda mensal de até 3 (três)
salários mínimos
, que tenha entre seus membros portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, nos termos do regulamento.

Compete à concessionária de energia elétrica deferir o pedido de inclusão na TSEE e instalar medidor específico para a operação dos equipamentos de saúde, nos termos do art. 6º da Lei nº 12.212/2010.

Considerando que a família é hipossuficiente e que o consumo de energia elétrica decorrente do uso dos equipamentos de home
care
, é dever do ente público custear integralmente o pagamento da energia elétrica, sob pena de inviabilizar o tratamento e colocar em risco a vida da criança.

Por derradeiro, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seus artigos 3º, 10, inciso XVI, 304 e 312, estabelece:

"Art. 3º São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

(...)

III - propiciar educação, habitação, saúde e assistência pública à maternidade, à infância, à adolescência, ao idoso e às pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência;"

A Lei nº 8.742/1993 (LOAS) prevê a possibilidade de criação de benefícios eventuais para atender necessidades advindas de vulnerabilidade temporária:

"Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública."

O Decreto Federal nº 6.307/2007 caracteriza a situação de vulnerabilidade temporária:

"Art. 7º A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:

I -
riscos
: ameaça de sérios padecimentos;

II -
perdas
: privação de bens e de segurança material; e

III - danos: agravos sociais e ofensa."

Portanto, a necessidade de adequação da residência para instalação dos equipamentos de HOME CARE configura situação de vulnerabilidade temporária que justifica a concessão do auxílio aluguel social.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 6º, 196, 197 e 227 da C.F., artigos 4º e 7º da Lei nº 8.069/90, artigos 2º e 6º da Lei nº 8.080/90, e artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO
que:

a) disponibilize, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento médico na modalidade home
care
24/h em favor da infante BELLA YOHANA RODRIGUES SANTOS
, conforme plano terapêutico indicado na inicial e relatório médico de ID. 218788707, consistente em: Disponibilização de oxigênio domiciliar; Orientação e treinamento da mãe/cuidadora para manuseio e monitoramento; Acompanhamento multiprofissional (pediatria, neuropediatria, fonoaudiologia); Seguimento ambulatorial periódico; Todos os demais equipamentos, insumos, medicamentos e procedimentos necessários à manutenção da saúde da infante.

b) Caso não seja possível a disponibilização do tratamento no âmbito do Sistema Único de Saúde ou na rede conveniada, que seja contratada imediatamente
empresa particular especializada para prestação do serviço de HOME CARE, às expensas do ente público.

c) custeie integralmente
o pagamento da energia elétrica da unidade consumidora específica que será instalada na residência da infante para funcionamento dos equipamentos de home
care
, garantindo o fornecimento ininterrupto.

d) disponibilize auxílio aluguel social
para adequação da residência às condições de instalação dos equipamentos de HOME CARE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Considerando a orientação constante dos Enunciados
nºs
08, e tratando-se de atendimento domiciliar de alta complexidade, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, DIRECIONO o cumprimento inicial da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em caso de inércia por parte deste, a obrigação deverá ser redirecionada ao Município de Várzea Grande
, observando-se o entendimento firmado no referido tema, sem prejuízo da responsabilidade solidária e do direito de regresso entre os entes federativos.

2. À ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A:

a) Que conceda imediatamente o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE
à unidade consumidora da família da infante.

b) Que instale, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, medidor específico
para os equipamentos do serviço de HOME CARE, na residência indicada pela família, às suas expensas.

c) Que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica
da unidade consumidora destinada aos equipamentos de saúde, independentemente de inadimplência, sob pena de multa diária.

a) Em caso de descumprimento da presente decisão pelos entes públicos, volte-me concluso para bloqueio pro rata
nas contas da parte reclamada referente aos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, nos termos do artigo 536, §1º, do CPC e do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para ciência, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, através de oficial de justiça plantonista
, expedindo-se o necessário.

Por derradeiro, nesse contexto e em atenção à orientação da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso constante do expediente CIA nº 0057589-35.2021.8.11.0000, recebida por meio do Ofício Circular nº 209/2022-DJA/CGJ
, tratando-se de processo que versa sobre o tema "judicialização da saúde", após as expedições necessárias, proceda-se à imediata remessa do presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Saúde Pública do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CEJUSC/SAÚDE) para os devidos fins.

Intime-se o servidor público que estiver no exercício do seu cargo na Central Estadual de Regulação ou outro responsável legal para conhecimento e providências, com a urgência que o caso requer.

Sem prejuízo, citem-se os réus por meio eletrônico (artigos 246, inciso V, §§ 1º e 2º do
CPC c
/c 9º da Lei 11.419/06) quanto aos termos da presente ação, cientificando-os de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação (artigos 335 do CPC c/c 152, § 2º, do ECA
), bem como de que, não sendo contestada a ação, será considerado revel.

Por fim, defiro os benefícios contidos no artigo 212, § 2º, do CPC
”. (id.
2
20150033, dos autos originários
).

Da decisão, o
Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Inicialmente, registra-se que o direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6º), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

No que tange
ao objeto da demanda, consistente no
atendimento domiciliar (
home
care
)
,
cumpre destacar que o
tratamento indicado
não se enquadra
juridicamente como medicamento, mas sim como
atendimento especializado
, destinado
ao suporte de vida
d
a
paciente,

circunstância que afasta a incidência dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243), os quais se destinam, de forma específica, ao fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde.

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), estabelece que o fornecimento de medicamento ou tratamento não incorporado às políticas públicas do SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade da medida pleiteada, da inexistência ou ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública e da hipossuficiência econômica do paciente.

No caso concreto, verifica-se que os requisitos necessários à concessão da medida encontram-se plenamente evidenciados, haja vista que a documentação médica acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a menor está inserida em quadro de risco
de vida
,
em razão de “quadro de desconforto respiratório, diagnóstico de pneumonia neonatal associado à hipertensão pulmonar [...] apresentando períodos de pausa respiratória de curta duração acompanhado por cianose [...] durante alimentação e/ou repouso, apresen
ta episódios de apneia associados à cianose, com recuperação espontânea, porém as vezes necessitando de
oxigênioterapia
devido baixa saturação.” (sic) (id. 211028504, fl. 07, dos autos originários).

Nesse contexto, não merecem acolhida as alegações recursais no sentido de que o serviço pleiteado possuiria natureza meramente eletiva, porquanto a condição de saúde apresentada revela a imprescindibilidade do tratamento, afastando qualquer caráter programável ou adiável da medida.

Ademais, resta devidamente comprovada a hipossuficiência econômica da parte agravada, conforme se infere dos documentos de id. 21
1028504
, o que reforça a necessidade de intervenção estatal para assegurar o acesso ao tratamento indispensável.

Salienta-se, ainda, que anteriormente ao deferimento da liminar, foi realizada avaliação por médica capacitada (Alana Meyer
Arruda
, CRM-MT 13159), conforme colhe-se do id. 216901207, que
concluiu que a menor se encontra elegível para atendimento domiciliar, com classificação de 08 (oito) pontos na tabela ABEMID, tratando-se de atendimento de baixa complexidade.

Saliento que, embora o Agravante sustente a imprescindibilidade de prévia manifestação
positiva
do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus) para a apreciação do pleito liminar, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque a exigência de submissão prévia ao órgão técnico revela-se necessária, em regra, nas hipóteses que envolvem o fornecimento de medicamentos ou tecnologias não incorporadas ao Sistema Único de Saúde, conforme delineado nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a hipótese vertente não se
subsume
a tais precedentes, porquanto não se trata de fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, mas sim de
atendimento domiciliar de infante.

Aplica-se, aqui, o princípio da precaução e o dever de proteção integral à criança, não sendo cabível invocar, em sede liminar, a reserva do possível ou critérios administrativos genéricos para obstar o acesso a tratamento vital.

Inexiste, ainda, o perigo da demora inverso a justificar a revogação da decisão agravada, sendo insuficientes as alegações genéricas de impacto orçamentário, desacompanhadas de provas concretas do comprometimento da gestão pública.

Ademais, conforma anteriormente mencionado, o prazo de 24 horas, ainda que exíguo, guarda pertinência com a urgência da situação médica relatada, podendo eventuais dificuldades ser tratadas no curso da demanda.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1º, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, a parte recorrida pleiteia, na ação originária,
atendimento domiciliar com 08 pontos na tabela ABEMID
,
caracterizado

por sua baixa complexidade.

Nesse sentido, a obrigação deve, de fato, ser atribuída, prioritariamente, ao Município de
Várzea Grande
, sem desconstituir a solidariedade entre os entes públicos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Porto Alegre do Norte/MT contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em defesa dos interesses de pessoa idosa com necessidades especiais, julgou procedente o pedido de fornecimento contínuo de fraldas geriátricas tamanho Extra GG, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município requerido à obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda; (
ii
) estabelecer se a União deveria integrar o polo passivo da ação, por se tratar de insumo não padronizado pelo SUS; (
iii
) determinar se há obrigação solidária entre Estado e Município para o fornecimento do insumo pleiteado, à luz das regras constitucionais e jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde pública está pacificada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo legítima a inclusão de qualquer ente no polo passivo e cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

A fralda geriátrica, por não se tratar de medicamento e tampouco atingir o patamar de 210 salários-mínimos anuais, não atrai a competência da Justiça Federal nem exige a inclusão da União no polo passivo, conforme os critérios fixados no Tema 1234 do STF e nas diretrizes do CNJ.

O fornecimento de fraldas geriátricas em favor de idoso com grave enfermidade, com necessidade comprovada e hipossuficiência econômica, integra o dever do Estado de assegurar o direito à saúde (CF/1988,
arts
. 6º e 196), caracterizando-se como atendimento de baixa complexidade, o que justifica o direcionamento inicial ao Município.

A obrigação do fornecimento pode ser dirigida prioritariamente ao Município, sem prejuízo da responsabilidade do Estado, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e enunciados do CNJ que reconhecem a possibilidade de redirecionamento e ressarcimento entre os entes federados.

A renovação periódica de prescrição médica, embora recomendada, não impede a concessão da medida quando há comprovação atual e suficiente da necessidade do insumo e da condição de saúde do beneficiário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos e tratamentos médicos, podendo o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição constitucional de competências do SUS. A competência para julgamento de ações de fornecimento de insumo de saúde permanece na Justiça Estadual quando não preenchido o requisito econômico que atrai a competência da Justiça Federal. Fraldas geriátricas, por configurarem insumo de saúde de baixa complexidade, integram as atribuições municipais, cabendo ao Município o cumprimento prioritário da obrigação, sem prejuízo da solidariedade dos demais entes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 23, I; 194; 196; CPC, art. 487, I; Lei 8.080/1990, art. 19-Q; Lei 10.742/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017; STF, RE n. 1366243, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. pendente; TJMT, AC n. 1001737-32.2022.8.11.0078, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023. (N.U 1004955-91.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 23/08/2025)

N
o tocante ao fornecimento de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos, impende reconhecer que se trata de providência acessória, mas indispensável à efetividade da internação domiciliar.

A instalação de unidade consumidora autônoma e o custeio das faturas respectivas são desdobramentos necessários para assegurar a eficácia da prestação de saúde domiciliar, razão pela qual sua imposição encontra amparo não só no dever constitucional de assegurar a saúde, mas também na jurisprudência deste Tribunal.

Desse modo, negar o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos aparelhos utilizados no ambiente domiciliar equivaleria, na prática, a inviabilizar o próprio tratamento, tornando-o incompleto e ineficaz, o que afrontaria o direito à saúde assegurado pelos
arts
. 6º e 196 da Constituição Federal.

Ademais, seria desarrazoado exigir do paciente ou de seus familiares, especialmente em situações de enfermidade grave e dependência integral, o ônus financeiro decorrente do fornecimento contínuo de energia elétrica para suporte de equipamentos vitais.

Nesse contexto, o fornecimento dos insumos indispensáveis à manutenção do tratamento, entre eles o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos utilizados pelo paciente, possui natureza de obrigação acessória diretamente vinculada à própria efetivação da terapêutica prescrita.

Com efeito, conforme já mencionado, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de repercussão geral no Tema 793, assentou que a responsabilidade entre os entes da Federação, embora solidária em matéria de saúde, deve observar a repartição de competências administrativas.

Diante disso, tratando-se de atendimento domiciliar contínuo, especializado e oneroso, a exemplo do
home
care
, a atribuição pelo custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos não deve ser direcionada ao Município, por constituir despesa essencial à efetividade e à permanência do tratamento.

Nessa linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação cominatória e indenizatória, condenando-os solidariamente a custear o consumo de energia elétrica relacionado à manutenção do serviço de home
care
utilizado pela autora, bem como a restituir valores eventualmente pagos desde sua implantação, além de determinar que a concessionária de energia se abstivesse de interromper o fornecimento da unidade consumidora autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para julgamento da causa é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se o direcionamento da obrigação deve observar as regras de repartição de competências entre os entes federativos; (
iii
) determinar o marco inicial para restituição de valores pagos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pois impôs obrigação de fazer ao poder público sem proveito econômico de valor certo e líquido, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1313.

4. Não procede a alegação de incompetência do juízo comum, pois nas ações que buscam prestações de saúde de uso contínuo e sem prazo determinado, a condenação não apresenta liquidez nem contornos suficientes que permitam estabelecer sua incapacidade de superar o teto de 60 salários-mínimos.

5. O custeio do consumo de energia elétrica decorrente do uso dos equipamentos de home
care
disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde é de responsabilidade dos entes estatais, pois tal obrigação está incluída na assistência à saúde.

6. Embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, conforme Tema 793 do STF, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

7. O serviço de home
care
classificado como de "Alta Complexidade 05 (com ventilação mecânica)" é de responsabilidade primária do Estado, conforme Portaria GM nº 1556/2002, cabendo aos Municípios apenas a atenção básica de saúde.

8. A restituição de valores desembolsados pela parte autora somente é devida a partir da intimação dos entes federativos acerca da liminar proferida nos autos, e não desde o início do atendimento domiciliar.

9. Os honorários advocatícios em demandas prestacionais na área da saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, não servindo o valor da prestação em saúde como base de cálculo, conforme Tema 1313 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT: estabelecer a data de intimação dos entes federativos acerca da liminar como marco inicial da obrigação de restituição; direcionar primariamente as obrigações ao Estado de Mato Grosso; determinar a alteração da titularidade da unidade consumidora para o ente estadual; e fixar os honorários por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde não impede o direcionamento primário da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

2. O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de Home
Care
de alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado.

3. É legítima a determinação judicial de alteração da titularidade da unidade consumidora para o Estado, com encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 496, caput e inciso I, 927, III; Portaria GM nº 1556/2002; Portaria GM nº 1785/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp nº 2.169.102-AL (Tema 1313); TJMT, AI nº 1022545-35.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1004003-91.2022.8.11.0045.

(N.U 1029999-50.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CLASSIFICAÇÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ). ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS. DESPESA ACESSÓRIA ESSENCIAL AO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e por paciente assistida pela Defensoria Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de internação domiciliar (home
care
) e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O Estado apelou buscando o direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá e a suspensão da condenação em honorários. A Autora apelou pleiteando o custeio, pelos entes públicos, das faturas de energia elétrica necessárias ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no tratamento domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a validade da petição inicial ante a alegação de inépcia; (
ii
) a definição do ente federativo responsável pelo cumprimento prioritário da obrigação de fornecer o tratamento domiciliar; (
iii
) o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de saúde pública; e (
iv
) a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos médicos utilizados no home
care
. III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inépcia da inicial é afastada, pois a documentação médica apresentada é contemporânea ao ajuizamento da ação e suficiente para justificar a prescrição do tratamento domiciliar, em observância ao direito fundamental à saúde e à vulnerabilidade da paciente.

O direito à saúde é de natureza fundamental e implica responsabilidade solidária dos entes federativos (CF/1988,
arts
. 6º e 196), cabendo ao magistrado, conforme o Tema 793 do STF, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Classificado o serviço de home
care
como de baixa complexidade (9 pontos na Tabela ABEMID), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Município de Cuiabá, sem afastar a solidariedade do Estado de Mato Grosso.

A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, segundo a qual a verba deve ser arbitrada por apreciação equitativa, considerando a relevância social da causa, o trabalho desempenhado e a ausência de condenação líquida.

Mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem suportados solidariamente pelos entes públicos demandados.

O fornecimento ininterrupto de energia elétrica constitui condição indispensável à efetividade do tratamento domiciliar, configurando obrigação acessória indissociável do dever estatal de assegurar a saúde.

O custeio das faturas de energia elétrica necessárias ao funcionamento dos equipamentos médicos deve ser imputado ao Estado de Mato Grosso, ente responsável pelo financiamento e gestão do tratamento, devendo as contas
ser
direcionadas à Secretaria de Estado de Saúde para pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Recurso de Maria Luzia de Oliveira Marques provido. Tese de julgamento: A petição inicial em demandas de saúde é válida quando acompanhada de prescrição médica suficiente para demonstrar a necessidade do tratamento. A classificação do tratamento domiciliar como de baixa complexidade, conforme a Tabela ABEMID, implica o direcionamento prioritário da obrigação ao ente municipal, sem afastar a solidariedade do Estado. Os honorários advocatícios em ações de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ. O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no home
care
integra a obrigação estatal de garantir o tratamento domiciliar, incumbindo ao Estado o pagamento das respectivas faturas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 2º e 7º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025; STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023; TJMT, AC 1013555-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025. (N.U 1013973-59.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 17/02/2026)

Forte nessas razões
,

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,
para determinar o redirecionamento da obrigação de fornecimento do atendimento domiciliar (
home
care
) ao Município de Várzea Grande, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos entes federativos, mantendo a decisão agravada quanto ao custeio da energia elétrica, por se tratar de medida acessória indispensável à efetividade do tratamento, bem como preservo os demais termos da decisão recorrida, inclusive no que tange às demais obrigações impostas e às condições fixadas para cumprimento da tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026